Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-17.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000722-17.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ALDEMIR DIAS BORBOREMA

Advogado(s):NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou procedentes os pedidos autorais em razão da falha na prestação de serviços de intermediação na venda de produto não entregue e não estornado. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) estabelecer se a falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade civil da plataforma digital, ensejando a reparação por danos materiais e morais. 3. A plataforma de intermediação de vendas online integra a cadeia de consumo e, nos termos dos
arts
. 14 e 25, §1º, do CDC, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, configurando a legitimidade passiva
ad causam
da
Ré
.
4. A responsabilidade civil da Apelante é objetiva, por força do art. 14 do CDC, e se estabelece pela falha na prestação do serviço, verificada na ausência de entrega do produto e na omissão quanto ao estorno do valor pago, sem comprovação de excludentes de responsabilidade. 5. O dano moral configura-se diante da violação à confiança do consumidor, da frustração legítima da expectativa de cumprimento do contrato, e da ineficiência na tentativa de solução administrativa, extrapolando o mero aborrecimento. 6. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado à gravidade da ofensa e proporcional à repercussão do dano, observando os parâmetros de razoabilidade e jurisprudência consolidada. 7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000722-17.2024.8.05.0138
, sendo Apelante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

e Apelado

ALDEMIR DIAS BORBOREMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07